Tribunal: TJPA
Processo: 0099152-15.2015.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-03-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0099152-15.2015.8.14.0039

APELANTE: FAUSTINO COSTA DE OLIVEIRA JUNIOR

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO PENAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL DE NATUREZA GRAVE - ART. 129, §
1º, I, DO CPB.

DA L
ESÃO CORPORAL PRIVILEGIADA.
INOCORRÊNCIA
.
A CAUSA DE DIMINUIÇÃO, PREVISTA NO § 4º DO ART. 129, DO CP, HÁ QUE SER RECONHECIDA E APLICADA ÀQUELES QUE COMETEM O CRIME IMPELIDOS POR MOTIVO DE RELEVANTE VALOR SOCIAL OU MORAL OU SOB O DOMÍNIO DE VIOLENTA EMOÇÃO, O QUE NÃO SE CONFIGURA NO CASO EM APREÇO, HAJA VISTA NÃO TER OCORRIDO QUALQUER DISCUSSÃO ENTRE O APELANTE E A VÍTIMA, TENDO ESTA SIDO AGREDIDA PELAS COSTAS E DE INOPINO.

DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL LEVE.
NÃO PROVIMENTO
. RESTOU COMPROVADO,
PELO LAUDO DE EXAME DE CORPO DE DELITO ACOSTADO AOS AUTOS,
QUE A VÍTIMA
SOFREU LESÕES DE NATUREZA GRAVE,
NÃO SENDO EXIGIDO PELA LEI LAUDO COMPLEMENTAR QUE ATESTE QUANTOS DIAS A VÍTIMA EFETIVAMENTE FICOU AFASTADA DE SUAS ATIVIDADES QUANDO TAL OCORRÊNCIA SE PROVA POR OUTROS MEIOS, EM CONFORMIDADE COM O § 3º DO ART. 168, DO CPP.

NÃO HAVENDO, PORTANTO, COMO SE PROMOVER A PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos treze dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª. Vânia Lúcia Carvalho da Silveira.

Belém/PA, 13 de março de 2023.

DESª.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto em favor de
FAUSTINO COSTA DE OLIVEIRA
, objetivando reformar a sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Paragominas, que o condenou pela prática do crime tipificado no artigo 129, § 1º, II, do Código Penal.

Narrou a denúncia, ID 11128349, que, de acordo com o IPL, no dia 08 de julho de 2015, por volta das 18:30, a vítima, Alesson Patrício do Nascimento, estava esperando sua filha sair da Escola Fundação Bradesco, quando fora vítima de uma tentativa de homicídio, praticado pelo ora apelante.

A vítima estava sentada, aguardando sua filha, quando o apelante se aproximou e desferiu um golpe com um pedaço de madeira em sua cabeça, o que fez com que a vítima fosse ao chão, perdendo a consciência por alguns segundos; que ao se levantar a vítima viu o apelante, tendo este desferido outro golpe em sua perna, mas conseguiu correr em direção a uma banca de venda de doces, tendo o apelante se evadido do local.

Conforme os autos, o pai da vítima, Sr. Almir Miranda de Sousa, compareceu à 13ª Seccional e relatou o ocorrido, informando que a vítima estava internada na UTI do Hospital Regional de Paragominas onde seria submetida a uma cirurgia, havendo relato, da esposa do apelante, indicando que este teria agido movido por ciúmes.

Em razão de tais fatos ofereceu o Ministério Público denúncia contra o ora apelante requerendo sua condenação como incurso nas sanções punitivas do artigo 121, § 2º, II e IV, c/c art. 14, II, do Código Penal.

Em ID 11128351, fls. 06/07, Boletim Médico, comprovando a lesão sofrida pela vítima.

Em ID 11128353, recebida a denúncia.

Em ID 11128354, resposta à acusação.

Em ID 11128419 e 11128432, Termo de Audiência de Instrução e Julgamento, mídia em ID 11128421/423 e 11128434/436.

Alegações finais Ministeriais, em ID 11128438.

Alegações finais Defensivas, em ID 11128443.

Em ID 9887104, certidão judicial criminal positiva.

Em Sentença, ID 11128444, o magistrado singular desclassificou a conduta do apelante e o condenou pela prática do do crime previsto no art. 129, § 1º, II, do CP, restando ao mesmo cumprir pena final e definitiva de 04 anos e 03 meses de reclusão.

Em razões recursais, ID 11128450, requereu a defesa reforma da sentença condenatória para desclassificação do crime de lesão corporal de natureza grave para leve, considerando que o apelante agiu sob domínio de forte emoção alegando a inexistência de laudo complementar a fim de comprovar que a vítima, em razão das lesões sofridas ficou incapacitada para suas ocupações habituais por mais de 30 dias, ressaltando as condições pessoais favoráveis do apelante.

Em contrarrazões, ID 11128459, o Ministério Público manifestou-se pelo improvimento da pretensão recursal.

Encaminhado o feito à Procuradoria de Justiça do Ministério Público para análise e parecer, esta, em manifestação de ID 11730088, emitiu parecer pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Trata-se, como relatado alhures, de recurso de apelação interposto em favor de
FAUSTINO COSTA DE OLIVEIRA
, objetivando reformar a sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Paragominas, que o condenou pela prática do crime tipificado no artigo 129, § 1º, II, do Código Penal.

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, mormente à adequação e tempestividade, conheço do recurso e, não havendo questão preliminar, passo à análise do mérito da demanda.

Da lesão corporal privilegiada

R
equer o impetrante que se reconheça em favor do apelante a figura da lesão corporal privilegiada, pois, segundo afirma, teria este agido sob o domínio de forte emoção, pedido ao qual, adianto, não haver como ser dado provimento.

O crime de lesão corporal está previsto no art. 129 do CP, estando a forma privilegiada, que permite a redução da pena do agente, definida em seu parágrafo 4º, apresentando o dispositivo a seguinte redação,
verbis
:

§ 4° Se o agente comete o crime impelido por motivo de relevante valor social ou moral ou sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima, o juiz pode reduzir a pena de um sexto a um terço.

Como se denota do dispositivo, a causa de diminuição há que ser reconhecida e aplicada àqueles que cometem o crime impelidos por motivo de relevante valor social ou moral ou sob o domínio de violenta emoção, o que não se configura no caso em apreço, haja vista que além de não ter ocorrido qualquer discussão entre a vítima e o apelante, este já sabia das investidas da vítima sobre sua esposa, tendo mesmo chegado a se passar por esta e a responder em seu nome as mensagens que lhe eram enviadas pela vítima em seu celular, agindo, portanto, em razão de seu ciúme e não de forte emoção, não restando, portanto, configurado o privilégio.

Assim, por não vislumbrar nos autos qualquer elemento indicativo de que tenha o apelante agido em razão de quaisquer dos motivos apontados no § 4º, do art. 129 do CP, improcedente é o pleito de reconhecimento e aplicação em seu benefício da privilegiadora.

Da Desclassificação para Lesão Corporal Leve
: em seu pleito, requer o apelante que se desclassifique o crime para lesão corporal leve, pois, afirma, não restou demonstrado por laudo médico complementar que

vítima ficou incapacitada para suas ocupações habituais por mais de 30 dias e que, em sendo dever da acusação demonstrar a materialidade do delito, a ausência de tal demonstração induz à conclusão de que as lesões foram leves, mormente em razão de a sentença afirmar que o apelante ficou afastado de suas funções em torno de 27 dias.

Sem razão o apelante e desprovidos de fundamentos seus argumentos.

Lesão corporal, de acordo com Nucci (Nucci, Guilherme de Souza. Código penal comentado – 15. ed. Ver., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2015. pg. 742), é uma ofensa física voltada à integridade ou saúde do corpo humano e para configuração do tipo é necessário que a vítima sofra algum dano ao seu corpo, alterando-se interna ou externamente, podendo abranger qualquer modificação prejudicial à sua saúde, transfigurando-se qualquer função orgânica ou causando-lhe abalos psíquicos comprometedores.

A lesão corporal leve é aquela onde as agressões não resultam em grandes consequências, sendo caracterizada, em muitas das vezes, por arranhões, hematomas, e pequenos cortes, mas, em um contexto em que a vítima está consciente e a lesão rapidamente se cura.
Já a lesão corporal de natureza grave, como o nome diz, é causada em um contexto onde a vítima sofre sequelas que perduram por mais de 30 dias. Ou seja, quando há perda da sensibilidade de um membro, de algum sentido ou função do corpo ou quando há aceleração do parto, como determina o § 1º e 2º, e incisos, do art. 129 do CP.

Tem-se, no caso dos autos, que a vítima efetivamente sofreu lesões de natureza grave, como restou comprovado pelo Boletim Médico, acostado às fls. 06/07, do documento de ID 11128351, que atestou a ocorrência de ofensa a integridade física à saúde da vítima, resultante de um trauma contuso no crânio e que da lesão resultou perigo de vida para esta, tendo a vítima ficado incapacitada para suas ocupações habituais por mais de 30 dias.

Observa-se, do Laudo Pericial, que as lesões causadas na vítima pelo apelante provocaram sua incapacidade para atividades habituais, restando, portanto, configurado o que previsto no art. 129, § 1º, I, do CP, não sendo exigido pela lei laudo complementar que ateste quantos dias a vítima efetivamente ficou afastada de suas atividades quando tal ocorrência se prova por outros meios, em conformidade com o § 3º do art. 168, do CPP, como no caso em apreço.

Vejamos o entendimento jurisprudencial acerca da matéria:

RECURSO ESPECIAL Nº 1965166 - RS (2021/0328443-0) EMENTA PENAL. PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. RESISTÊNCIA E LESÃO CORPORAL GRAVE. EXAME PERICAL COMPLEMENTAR. DESNECESSIDADE. POSSIBILIDADE DE OUTROS MEIOS DE PROVA.LAUDO MÉDICO. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. MOTIVOS. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. BIS IN IDEM. OCORRÊNCIA. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. DESPACHO (...) 1. Pratica o delito de lesão corporal grave aquele que ofende a integridade ou a saúde corporal de outrem, incapacitando-o para as ocupações habituais, por mais de trinta dias. 2. (...) Pretende, ao final, a absolvição pelo delito do previsto no art. 129, § 1º, do CP, em razão da ausência de prova da materialidade. (...) No que tange à alegação de ausência de laudo válido para a condenção pelo delito do art. 129, § 1º, do CP, o eg. Tribunal a quo assim se manifestou sobre a questão (fls. 712-714): A materialidade, a autoria e o dolo dos delitos foram comprovados pelos elementos constantes do inquérito policial nº 5011580-52.2013.4.04.7108 e do processo de origem elencados pela sentença... Com efeito, a análise conjunta dos depoimentos testemunhais permite concluir que são verídicas as imputações constantes da peça acusatória, no sentido de que Sérgio Augusto, após entrar na empresa... Conforme o Auto de Exame de Corpo de Delito nº 1164/2013, o ofendido apresentava escoriações causadas por instrumento contundente (IPL, EVENTO 32, F. 6). E, em razão dos danos e ferimentos sofridos, Sérgio Augusto ficou afastado de suas ocupações habituais por mais de trinta dias, como comprovam o laudo médico e os demais documentos fornecidos pelo Ministério do Trabalho. Nesse particular aspecto, registro ser idônea tal documentação, ostentando aptidão para demonstrar essa impossibilidade da vítima quanto ao exercício de suas usuais atribuições, inerentes ao cargo efetivo que ocupa, por hiato superior a um trintídio. Assim como a materialidade, a autoria dos delitos de resistência e de lesão corporal grave foi devidamente comprovada. [...] 5.
A incapacidade da vítima para ocupações habituais ficou incontroversa, apesar da falta de exame pericial complementar...
Ficam mantidos os demais termos da condenação. Ante o exposto, com fulcro no art. 255, § 4º, incisos II e III, do Regimento Interno do STJ, dou parcial provimento ao recurso especial para redimensionar a pena do delito do art. 129, § 1º, do CP, fixando-a em 1 (um) ano de reclusão. P. e I. Brasília, 11 de março de 2022. Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT) Relator (STJ - REsp: 1965166 RS 2021/0328443-0, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), Data de Publicação: DJ 15/03/2022).

No caso em apreço efetivamente não consta o laudo complementar, porém, há nos autos, ID
11128434/435, depoimento da vítima que afirmou ainda sofrer com as sequelas do ataque, relatando ter ficado 05 dias em coma e 27 dias internado, afirmando sentir dor de cabeça constante e pequenos lapsos de memória, afirmando ainda ter receio de ser novamente agredido pelo apelante.

É bem verdade que, de acordo com o art. 168, § 2º, do CPP, na apuração do delito tipificado no art. 129, § 1º, do CP, há necessidade, em regra, do exame complementar, porém, tal circunstância pode ser comprovada por outros meios de prova, conforme disposto no § 3º do mesmo dispositivo, e, no caso em análise, tem-se o laudo pericial afirmando a incapacidade aliado à palavra da vítima.

Vejamos o dispositivo:

Art. 168. Em caso de lesões corporais, se o primeiro exame pericial tiver sido incompleto, proceder-se-á a exame complementar por determinação da autoridade policial ou judiciária, de ofício, ou a requerimento do Ministério Público, do ofendido ou do acusado, ou de seu defensor.

§ 1º No exame complementar, os peritos terão presente o auto de corpo de delito, a fim de suprir-lhe a deficiência ou retificá-lo.

§ 2º Se o exame tiver por fim precisar a classificação do delito no art. 129, § 1º, do Código Penal, deverá ser feito logo que decorra o prazo de 30 dias, contado da data do crime.

§ 3º A falta de exame complementar poderá ser suprida pela prova testemunhal.
"

Diante do laudo pericial, da análise das provas documentais e do depoimento prestado pela vítima, que afirma ter ficado incapacitada para suas ocupações habituais por mais de trinta dias, possível a condenação pelo crime de lesão corporal de natureza grave, sendo neste sentido a jurisprudência, a saber:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REGIMENTAL ANALISADO MONOCRATICAMENTE. RECONSIDERAÇÃO. LESÃO CORPORAL GRAVE. RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO ANTES DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO EM ÓRGÃO OFICIAL. TEMPESTIVIDADE.
QUALIFICADORA DO INCISO I DO § 1º DO ART. 129 DO CP. EXAME PERICIAL COMPLEMENTAR. PRESCINDIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIA AFERIDA POR OUTROS MEIOS DE PROVA
. AGRAVO IMPROVIDO. (...)
Agravo regimental não provido." (
AgRg no AREsp 1150677/MS
,
Quinta Turma
, Rel. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca
, DJe 07/12/2017).

No mesmo sentido até aqui exarado, qual seja, pela manutenção da sentença em todos os seus termos, foi a manifestação da Procuradoria de Justiça, cujo excerto peço vênia para aqui colacionar, in verbis:

“No seu pleito defensivo, o Apelante argumenta que não foi juntado aos autos laudo complementar que comprovasse que a vítima ficou incapacitada por mais de 30 (trinta) dias de suas ocupações habituais, entretanto, tal argumento não merece prosperar, uma vez que restou comprovado nos autos, por outros elementos informativos que houve perigo de vida...

Ademais, alega o Apelante o seu direito em permanecer em silêncio, contudo, o seu silêncio não foi usado em seu desfavor na decisão condenatória, sendo esta embasada pelas provas contidas nos autos, bem como nos depoimentos prestados em Juízo.

Assim, incabível o pleito do Apelante para que seja desclassificado o delito de lesão corporal de natureza grave para natureza leve, em razão dos elementos probatórios que indicam que a lesão resultou perigo de vida à vítima.”

Diante do exposto, e acompanhando o parecer da Procuradoria de Justiça do Ministério Público, conheço do recurso de apelação e lhe nego provimento.

É como voto.

Belém/PA, 13 de março de 2023.

DESª.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
.

Relatora

Belém, 21/03/2023